Tribunal: TJES
Processo: 5004248-43.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004248-43.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: RAYAN COUTINHO CAVESSANA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004248-43.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
RAYAN COUTINHO CAVESSANA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. CONTA DE ANÚNCIOS. INVASÃO POR TERCEIRO (HACKER). FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. BLOQUEIO INDEVIDO MANTIDO MESMO APÓS RECONHECIMENTO DA INVASÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: (a) confirmar a tutela de urgência de restabelecimento da conta de anúncios; (b) reconhecer o descumprimento da medida liminar e consolidar multa cominatória de R$ 3.000,00; (c) declarar a inexigibilidade do débito de R$ 357,27 gerado pela invasão fraudulenta; e (d) condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de compensação por danos morais. Com contrarrazões pela parte autora, ora Recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, o Autor narrou ser profissional autônomo, gestor de tráfego digital, e utilizar a plataforma Meta Ads como principal ferramenta de trabalho. Relatou que, em 01 de novembro de 2024, constatou acessos não autorizados à sua conta de anúncios vinculada ao e-mail rayan_syn@hotmail.com, identificando que terceiro denominado "Wayne Cameron" assumiu o controle dos portfólios e passou a veicular campanhas indevidamente, gerando saldo devedor de R$ 352,57 (posteriormente atualizado para R$ 357,27). Apesar de múltiplos contatos com o suporte da Meta – que chegou a reconhecer expressamente a invasão e identificar o invasor – a conta permaneceu bloqueada e a empresa condicionou sua reativação ao pagamento do débito fraudulento. Pleiteou: (a) o restabelecimento imediato da conta; (b) o cancelamento do débito de R$ 352,57; e (c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal concentra-se em verificar: (i) se a invasão da conta de anúncios do Recorrido por terceiro configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da Recorrente, ou fortuito externo, afastando-a; e (ii) se os fatos narrados configuram dano moral indenizável, e em qual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A relação jurídica estabelecida entre as partes é incontroversa: trata-se de relação de consumo, sujeita aos ditames da Lei nº 8.078/90, uma vez que o Recorrido se enquadra no conceito de consumidor e a Recorrente no de fornecedora de serviços de plataforma digital de anúncios. Nessa condição, a responsabilidade civil da Ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados ao consumidor independentemente da demonstração de culpa.

(5). A Recorrente sustenta, em suma, que: (i) oferece serviço seguro, com ferramentas de autenticação em dois fatores e Central de Ajuda disponíveis ao usuário; (ii) a invasão teria origem em causas externas ao sistema, como vírus no dispositivo do usuário ou descuido na guarda das credenciais, configurando culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro; e (iii) os fatos não caracterizam dano moral indenizável. Contudo, razão não lhe assiste.

(6). Quanto à tese da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), importa registrar que invasões de contas em gerenciadores de anúncios de plataformas digitais de grande escala, que processam dados pessoais, armazenam credenciais de acesso e movimentam recursos financeiros de milhões de usuários, constituem fortuito interno, pois representam risco inerente e previsível da atividade econômica explorada pela Recorrente. Não se trata de evento externo e estranho à plataforma, mas de ocorrência ínsita ao risco do negócio, que não tem o condão de romper o nexo de causalidade nem de afastar o dever de indenizar.

(7). Ademais, há elemento fático decisivo que desautoriza por completo a tese recursal: o próprio suporte técnico da Meta reconheceu expressamente a invasão, identificou o invasor como "Wayne Cameron" e confirmou o acesso administrativo indevido ao gerenciador de negócios "Rayan Agency" do Recorrido (conforme documentação juntada aos autos). A simples listagem de recursos de segurança disponibilizados pela plataforma – autenticação em dois fatores, Central de Ajuda, dicas de uso seguro – não se confunde com prova de que o sistema funcionou adequadamente no caso concreto, tampouco supre a ausência de relatório técnico de investigação interna capaz de demonstrar que o acesso não autorizado não explorou qualquer vulnerabilidade da plataforma. O ônus de demonstrar a excludente de responsabilidade competia à Recorrente, o qual não foi cumprido.

(8). A conduta da Recorrente tampouco se limitou à falha inicial de segurança. Mesmo após reconhecer a invasão, a empresa manteve o bloqueio da conta, condicionou a reativação ao pagamento de débito fraudulento por ela própria admitido como indevido, reiterou respostas automáticas, encerrou chamados sem resolução e, em um dos atendimentos, enviou mensagem às 3h57 da madrugada exigindo retorno imediato, encerrando o caso sem solução pela ausência de resposta naquele horário. Esse conjunto de condutas revela não apenas falha na prestação do serviço de segurança, mas omissão deliberada no restabelecimento da conta do Recorrido, que permaneceu bloqueada desde novembro de 2024, inviabilizando o exercício de sua atividade profissional.

(9). No tocante ao dano moral, verifico que os fatos extrapolam amplamente a noção de mero dissabor. O Recorrido é profissional autônomo que depende da plataforma Meta Ads como principal instrumento de trabalho e geração de renda. A privação prolongada de seu acesso (mantida mesmo após decisão liminar deferida nestes autos, cujo descumprimento foi reconhecido expressamente na sentença) atinge diretamente a dignidade profissional, a capacidade de geração de renda e a esfera psíquica do indivíduo. Nesse contexto, compreendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias concretas, atendendo à dupla função compensatória e pedagógico-punitiva da indenização, sem se distanciar dos parâmetros praticados por esta Turma Recursal, razão pela qual não merece reparos a sentença ora objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A invasão de conta em plataforma digital de anúncios por terceiro não autorizado constitui fortuito interno, pois representa risco inerente à atividade econômica explorada pelo provedor de aplicações de internet, não configurando excludente de responsabilidade civil objetiva do fornecedor quando não demonstrada circunstância alheia à plataforma e imputável exclusivamente a terceiro ou ao consumidor. 2. O reconhecimento expresso da invasão pelo próprio suporte técnico da empresa, aliado à manutenção injustificada do bloqueio da conta do consumidor e ao condicionamento de sua reativação ao pagamento de débito fraudulento, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a compensação por danos morais, especialmente quando a privação recai sobre ferramenta essencial ao exercício profissional do consumidor.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)